Tribunal: TJDFT
Processo: 0737941-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MORTE DO FIADOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS DO FIADOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tendo o Apelante apontado concretamente nenhum fato que configuraria o cerceamento alegado, não há falar em anulação da sentença por cerceamento de defesa.
2. Nos termos do art. 836 do CC, “A obrigação do fiador passa aos herdeiros; mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador, e não pode ultrapassar as forças da herança.”
3. O ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial contra fiador já falecido e depois de ultimada a partilha de seus bens contraria o disposto no art. 836 do CC.
4. Não é possível a habilitação de sucessores, sucessão ou substituição processual, visto que os aludidos institutos somente são aplicáveis quando há o falecimento da parte no curso do processo, não sendo este o caso dos autos.
5. No caso, é forçoso reconhecer a inexistência de condenação ou proveito econômico, sendo a prestação jurídica de valor inestimável. Isso porque é impossível definir qualquer expressão econômica da decisão que, em última análise, apenas prorroga a cobrança da dívida frente ao mesmos sucessores e por razão meramente formal. Por conseguinte, assiste razão ao recorrente, quanto à sua pretensão de que honorários sejam fixados por apreciação equitativa, na forma do par. 8o do art. 85 do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.